Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-43.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025549-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 161.928.001-97 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), GLAUBER RODRIGUES DA SILVA SOUZA - CPF: 998.880.501-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO – DESCONTO DEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu de provar o trabalho efetivo e completo na jornada de plantão. Ademais, conforme folha de ponto juntada na inicial, bem como na contestação, as fichas demonstram a existência de faltas, o que leva à conclusão a ausência do recorrente no trabalho.
A realização de descontos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Glauber Rodrigues da Silva Souza

Ação:
de Reconhecimento de direito com pedido de indenização por danos morais

Sentença
(Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. Id.

143205160
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da autora,
Eva dos Santos Gonçalves

, condenando o
Estado de Mato Grosso a pagar aos recorridos os valores descontados indevidamente sob a rubrica “FALTAS INJUSTIF, e
julgou improcedentes os pedidos do recorrente
.

Recurso Cível Inominado (Id.

143205161
)
: o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade dos descontos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de
ação de reconhecimento de direito com pedido de indenização por danos morais proposta por

Glauber Rodrigues da Silva Souza
e Eva dos Santos Goncalves em face do
Estado
de Mato Grosso, na
qual pugna pela anulação do ato administrativo que determinou os descontos por faltas injustificadas, bem como a condenação do recorrente para restituí-los, incluindo o pagamento de indenização por danos morais.

O conjunto probatório revela que o recorrente é servidor público,
policial penal (em regime de plantão),
lotados no centro de ressocialização de Cuiabá (CRC)
. Verifica-se nos autos que houve um desconto no holerite do recorrente
referente ao mês

de dezembro de 2021, por falta injustificada (Id.

153823286

).

Da analise detida dos autos, evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu de provar o trabalho efetivo e completo na jornada de plantão. Ademais, conforme folha de ponto juntada na inicial, bem como na contestação, as fichas demonstram a existência de faltas, o que leva à conclusão a ausência do recorrente no trabalho.

Com efeito, a Lei Complementar 04/90, sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece em seus artigos 57 e 65 que:

“Artigo. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados")

(...)Art. 65. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Desse modo, o desconto do pagamento realizado no holerite do recorrente por dia laborado encontra-se respaldado pela lei.

No que tange ao pagamento de indenização a título de dano moral, sabe-se que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Entretanto,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pelo recorrente em razão do desconto indevido, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Assim, em que pese os descontos indevidos, para a configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Da análise dos autos, não há qualquer indício de que, em razão dos descontos indevidos, o recorrente passou por necessidades financeiras, a ponto de ter gerado lesão à personalidade, máxime a parte substancial da renda, ora quitada.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso Inominado n. 1024715-40.2022.8.11.0001 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá Recorrente (s): Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro Recorrido (s): Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023 Ordem da pauta: 318 E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECUR
SOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial
. (TJ-MT - RI: 10247154020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).

Por essas razões, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023